Tribunal: TJSP
Processo: 1031366-07.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1031366-07.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante JN FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP.,
são embargados SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA
e AUGURI RESINAS PLASTICAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1031366-07.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 26.975
Voto no 26.975
Embargos de Declaração Cível no 1031366-07.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível
Embargante: JN Fomento Mercantil Ltda EPP.
Embargdos: Saferchem Comercio e Material Plastico Ltda e Auguri Resinas
Plasticas Eireli
Juiz(a) de 1a Inst.: Leila Hassem da Ponte
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JN
FOMENTO MERCANTIL LTDA em face do V. Acórdão (fls. 580/589) que
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, conforme a
seguinte ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULOS C.C SUSTAÇÃO DE PROTESTO

Duplicatas Cessão do crédito à empresa de “factoring”
Notificação da devedora-sacada Irrelevância - Posterior
devolução da mercadoria, aceita pela vendedora cedente
das duplicatas Desfazimento do negócio subjacente
Duplicata que consubstancia título causal Ausência de
lastro que afeta a possibilidade de cobrança do título pela
empresa faturizadora Risco do negócio Precedentes
do E. TJSP
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO".
O embargante alega a existência de omissão, uma vez
que, na hipótese, houve aceite presumido da duplicata emitida. Alega,
ademais, que foi enviado e-mail à sacada para comunica-la da realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1031366-07.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 26.975
endosso e para que fosse oportunizada a manifestação de eventuais
oposições. Alega, ainda, que o V. Acórdão não se manifestou sobre o fato
de que as supostas devoluções das mercadorias ocorreram após o
esgotamento dos prazos legais. Busca o acolhimento dos embargos de
declaração para que os vícios apontados sejam sanados (fls. 1/4).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Confira-se (fls. 580/589):
"(...)
No mérito, constata-se que as duplicatas nos
valores no 6669C (fl. 14); no 7789A (fl. 37); no 7789B (fl.
55); no 7789C (fl. 76); no 8086a (fl. 75) e no 8086B (fl. 77)
foram emitidas em razão da compra e venda de
mercadorias
formalizada
entre
a
autora
AUGURI
RESINAS PLÁSTICAS EIRELI e a ré SAFERCHEM
COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO LTDA.
Ocorre que, conforme reconhecido pela própria
empresa
devedora,
SAFERCHEM
COMÉRCIO
E
MATERIAL PLÁSTICO LTDA, as mercadorias foram
devolvidas por impropriedade da matéria prima (fls.
243/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1031366-07.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 26.975
Assim, em que pese corré, JN FOMENTO
MERCANTIL LTDA, cessionária do crédito consubstanciado nos títulos controvertidos, tenha
comunicado à autora da cessão realizada, ocasião em
que foi certificado o recebimento das mercadorias, tal
fato não legitima a cobrança do título que, em razão
da devolução dos produtos, perdeu o lastro.
Com efeito, a devolução da mercadoria, sem
ressalvas da vendedora, retrata verdadeiro acordo
entre o sacado-devedor e o emitente da duplicata, que
culminou na extinção do crédito contido nas
duplicatas.
Assim, os título que a faturizadora, ora
recorrente, pretende cobrar não se revelam hígidos,
motivo pelo qual impõe-se a declaração de inexigibilidade.
Ressalta-se que o negócio celebrado entre
faturizada e faturizadora não pode prejudicar o direito
de devolução da mercadoria regularmente exercido
pela autora, cuidando-se, em verdade, de risco da
atividade exercida pela opoente relativo à higidez
material do título cedido.
(...)" (Grifou-se).
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, de modo que se conclui
que o embargante objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o
que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1031366-07.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 26.975
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias”
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator